Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-37.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006440-37.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELINO PEREIRA - CPF: 888.908.991-15 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006440-37.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCELINO PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (
e-mail
) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006440-37.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCELINO PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial sob o fundamento de que, oportunizado ao apelante a emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo e comprovante de recebimento pela seguradora, anexou apenas
print
de tela de computador que mostra o envio de
e-mail,
documento que não contém número de protocolo e por isso não demonstra o interesse da agir. Sem custas e honorários.

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo via correio eletrônico e que apresentou a comprovação de encaminhamento e de leitura.

Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a formulação do pedido na via administrativa de modo presencial, procedimento que era feito costumeiramente.

Aduz que os documentos trazidos com a inicial (ids. 25799108, 25799109 e 25799110) confirmam o requerimento, e que basta a sua realização, não importando como ocorreu. Assinala que a Lei no. 6.194/74 não determina forma específica para fazê-lo, mas somente obriga a Seguradora a receber e detalhar os documentos (art. 5o, §2o da Lei 6.194/74).

Ressalta que
o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à Seguradora
e que o e-mail
é prova inclusive mais valiosa, transparente e robusta que o próprio AR (VIA CORREIOS), uma vez que por e-mail é possível se comprovar os documentos que são enviados, a contrário de uma carta que não se pode comprovar de fatos se há documentos enviados ou não.

Alega que está presente o interesse de agir e pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento.

Contrarrazões no id. 35725481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006440-37.2019.8.11.0037

APELANTE: MARCELINO PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo via correio eletrônico e que apresentou a comprovação de envio e de leitura. Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a realização do pedido na via administrativa de forma presencial, procedimento que era feito costumeiramente. Acrescenta que os documentos anexados demonstram seu interesse de agir.

Conforme
art. 5o,
caput
e §2o da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT à seguradora.

Mesmo que ele se faça representar por advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, ela é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O apelante afirma que a apelada tem atravancado o recebimento do pedido, e que por isso optou por protocolá-lo via e-mail (id. 34549498), sendo confirmadas a entrega e a leitura (ids. 34549499).
Diante da situação narrada, ele não consegue pleitear a indenização na esfera administrativa, e tampouco conseguirá na judicial, sendo claro o prejuízo pois não obterá os valores que lhe são devidos.

E mais, o aumento significativo de Recursos em que se discute pontualmente essa negativa da Seguradora revela a intenção de obstar o ingresso na via judicial, já que agora trata-se de requisito essencial para justificar o interesse de agir em juízo.

O acesso ao Poder Judiciário, nessas situações, deve ser observado e resguardado com análise minuciosa do caso em concreto, de modo a sempre preconizar a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, julgados recentes de todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
. (AI no. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI no. 1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido prévio administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI no. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI no. 1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Ademais, conforme se verifica no documento de id. 39436952, o pedido administrativo foi cadastrado sob o número 3190567386 e não foi atendido pela ausência do preenchimento da Autorização de Pagamento, Declaração de Inexistência de IML e Laudo do IML – Lesões Corporais.

Contudo, tal documentação é dispensável para a liquidação do sinistro, como se extrai da
Lei 6.194/74
, e tendo o autor juntado a que é necessária, está
caracterizada a pretensão resistida e o consequente interesse de agir, até porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já consignou
"que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas”
.
(Informativo n. 757).

Cabe registrar que, quanto à utilização do
e-mail
como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que
o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Assim, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, nas contrarrazões, a apelada faz alegações genéricas da imprescindibilidade do requerimento administrativo, não contesta o protocolo por
e-mail
, e nem afirma que não recebeu a documentação obrigatória para o pedido prévio. Por esse motivo, é possível juridicamente usar a via pretendida (
e-mail).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ARTIGO 26 DO CPC. Do interesse processual 1. O ajuizamento da presente ação se revela necessário para a parte postulante, posto que necessita da documentação atinente ao processo administrativo que deu azo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT para pleitear benefício previdenciário junto à Justiça Federal. 2. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 3. Assim, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Inviável que o pedido de exibição seja formulado em ação de cobrança na qual o autor pretende obter indenização securitária, pois a pretensão não objetiva a elucidação de fato concernente àquele processo, desatendendo ao artigo 356, II do Código de Processo Civil.
Da possibilidade jurídica de pedido ser feito via e-mail 5. A par disso, é juridicamente possível a formulação de pedido administrativo para apresentação da documentação pretendida mediante e-mail, meio eletrônico este que reputo como hábil para obter as informações pretendidas, conforme legislação vigente que regra a matéria. Ainda mais, no caso dos autos, no qual a parte disponibiliza link em seu site para que o consumidor tenha acesso às informações e documentos que sejam de seu interesse, garantia esta assegurada na lei consumerista.
Do pedido entregue à seguradora integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT 6. Além do pedido formulado via e-mail, o autor protocolou a solicitação extrajudicial de apresentação dos documentos junto à Federal Seguros, integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT. Mérito do recurso em exame 7. Nas ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da sucumbência, mesmo que aquela tenha apresentado os documentos pleiteados na inicial, o que importa em reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 26 do diploma processual civil. 8. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em R$ 622,00, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho desenvolvido no feito, a teor do que estabelece o art. 20, § 4o, do CPC. Afastada a preliminar, à unanimidade e, no mérito, por maioria, negado provimento ao apelo, vencido o Revisor.(Apelação Cível, No 70049017478, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-06-2012)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso a fim de reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir do autor. Com isso, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020